Tribunal: TJBA
Processo: 8036385-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036385-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PENINSULA Advogado(s): RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PENINSULA contra o Acórdão de ID 90456038, o qual conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade por não ter enfrentado expressamente os dispositivos indicados (arts. 55; 313, V, “a”; 921, I, do CPC), mormente na alegação de que a ação anulatória paralela equivaleria a “embargos do devedor” aptos a suspender a execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para rediscutir matéria já decidida. 4. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a obrigação do julgador de responder ponto a ponto às alegações da parte, não caracterizando omissão o fato de a parte não concordar com a solução adotada. 5. A suspensão da execução fiscal não encontra amparo genérico na existência de ação anula-tória paralela; o ordenamento prevê regras específicas para as execuções fiscais (Lei nº 6.830/80) e condiciona efeitos suspensivos a hipóteses legais, como a garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC) ou as hipóteses do art. 151 do CTN. 6. O manejo de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a presença de vício integrativo, configura tentativa de rediscussão da matéria de mérito e é vedado, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem para rediscutir o mérito da decisão. 2. O prequestionamento pretendido por meio de embargos de declaração exige efetiva omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não bastando a insatisfação da parte com o decisum. Dispositivos relevantes citados: CPC (arts. 1.022; 313, V, “a”; 919, §1º; 921, I; 1.026, §2º); Lei nº 6.830/1980; CTN, art. 151; Súmula 98/STJ; Súmula 182/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE (Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, 27.11.2019); STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019); STJ, EDcl no REsp 808.101/DF (Rel. Min. Herman Benjamin, 26.09.2006). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036385-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PENINSULA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça